Tribunal: TJES
Processo: 5006545-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DURANTE IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006545-09.2023.8.08.0030

RECORRENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: DURANTE IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, BONIFICA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO DE VENDA DE PRODUTO ANTERIOR AO PAGAMENTO. NÚCLEO DE VENDA DE PRODUTO DE ACORDO COM LOCAL DE RESIDÊNCIA DO REVENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA EM LOCALIDADE DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que fez um pedido de produtos da segunda requerida, os quais seriam entregues pela primeira requerida, todavia, antes de realizar o pagamento, o pedido foi cancelado unilateralmente, ao argumento de que a venda seria realizada apenas para pessoas da cidade de Rondonópolis/MT. Assim, o autor alega que o cancelamento lhe causou abalo moral, por isso, requer indenização.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Insurge-se a parte autora contra a sentença de improcedência, que não reconheceu a atitude discriminatória por parte da ré em negar a venda de produtos fornecidos por ela.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da improcedência dos pedidos autorais, uma vez que uma vez que não restou configurado qualquer ato lesivo das requeridas no cancelamento do pedido, considerando, ainda, que esse foi cancelado antes de haver qualquer pagamento.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
O autor sustenta ter comprado produtos da requerida BONIFICA e que o responsável pela entrega seria a requerida DURANTE IMPORTADORA, todavia, o pedido foi cancelado ao argumento de que a venda seria apenas realizada para pessoas da cidade de Rondonópolis/MT. Em contrapartida, a requerida DURANTE IMPORTADORA esclarece em contestação que o autor é consultor individual de vendas dos produtos da segunda requerida (BONIFICA), que essa empresa atua com núcleos de distribuição espalhados nos estados, de modo que os consultores efetuam a compra em um ambiente virtual para retirar os produtos em algum desses núcleos, não havendo possibilidade de entrega, apenas de retirada. Nesse sentido, a ré DURANTE IMPORTADORA afirma que funciona como um núcleo da requerida BONIFICA na região de Rondonópolis/MT, todavia, o autor realizou o pedido junto à ela, não observando a localidade do núcleo. Assim, a ré sustenta que o pedido só foi cancelado tendo em vista a impossibilidade do requerente proceder com a retirada, de forma que, ele foi orientado a efetuar um novo pedido junto a um núcleo mais próximo de sua residência. Observo que o autor não impugna tais fatos, não apresentando réplica, bem como essas informações são confirmadas na própria descrição dos pedidos realizados pelo requerente (IDs n°27239172 e n°27239165), pois consta no documento a modalidade de RETIRADA como forma de “envio”. Pelo exposto, não vejo como configurado qualquer ato lesivo das requeridas no cancelamento do pedido, considerando, ainda, que esse foi cancelado antes de haver qualquer pagamento. Portanto, não havendo ato lesivo, não há que se falar em indenização por dano moral
.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)